Tribunal: TJDFT
Processo: 0739996-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Ementa: Direito Do Consumidor E Processual Civil. Agravo De Instrumento. Competência Territorial. Relação De Consumo. Declinação De Ofício. Impossibilidade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo consumidor contra decisão que declinou a competência. O agravante alega que a competência territorial é relativa e, segundo o Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor pode escolher o foro que lhe favoreça. Pleiteia a declaração de competência do foro do réu.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo poderia, de ofício, declinar da competência territorial, considerando a prerrogativa do consumidor de escolher o foro conforme o CDC e a natureza relativa da competência territorial.
III. Razões de decidir
3. A análise das pretensões autorais vertidas no caderno processual originário indica que as relações jurídicas controvertidas entre as partes estão submetidas ao Código de Defesa do Consumidor.
4. Para além das questões prefaciais quanto à aplicação código consumerista ao caso, lei que confere prerrogativas ao consumidor no que se refere à sua opção de foro para propositura da ação na intenção de facilitar sua defesa (artigos 6o, inciso VIII e 101, inciso I, ambos do Código do Consumidor), deve, ainda, ser observada a regra da impossibilidade de declinação, de ofício, da competência territorial (natureza relativa), sob pena de violação dos artigos 43, 64, §1o e 65, todos do Código de Processo Civil.
5. O Código de Defesa do Consumidor, em seus artigos 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, confere ao consumidor a prerrogativa de optar pelo foro mais conveniente, visando facilitar sua defesa, sem imposição de foro específico para o domicílio do consumidor.
6. A aplicação das Súmulas no 33 do STJ e no 23 do TJDFT veda expressamente a declinação de competência relativa de ofício, sendo necessária a provocação da parte interessada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.[i]

[i]
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VIII, e 101, I; CPC, arts. 43, 64, §1o, e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; TJDFT, Súmula 23; TJDFT, Acórdão 1381952, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 20/10/2021; Acórdão 1926345, Rel. Maria de Lourdes Abreu, 1a Câmara Cível, j. 23/09/2024.